Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por beneficiária de plano de saúde e pela operadora contra sentença que condenou a requerida a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos prescritos à autora.
2. A autora busca a condenação da operadora ao pagamento de danos morais e à integralidade dos encargos sucumbenciais. A operadora alega cerceamento de defesa e sustenta a natureza estética dos procedimentos pleiteados, defendendo sua exclusão da cobertura contratual e a inexistência dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento superveniente do Tema 1.069 do STJ; (ii) se os procedimentos médicos postulados possuem natureza eminentemente estética ou reparadora, justificando a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde; (iii) se a negativa indevida de cobertura configura dano moral indenizável; (iv) se os honorários sucumbenciais devem ser revistos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a própria operadora declarou previamente que não havia interesse na produção de provas adicionais. Além disso, não formulou requerimento específico após o trânsito em julgado do Tema 1.069 do STJ, razão pela qual não há prejuízo processual a ser reconhecido.
5. O caráter reparador e funcional dos procedimentos foi devidamente comprovado por relatório médico que apontou a necessidade de correção cirúrgica para retirada de excessos cutâneos e recomposição corporal após substancial perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica.
6. O Tema 1.069 do STJ confirma que cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador ou funcional são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O plano pode se valer do procedimento da junta médica para esclarecimento, mas deve arcar com os custos.
7. A negativa indevida de cobertura gerou abalo emocional significativo à beneficiária, configurando dano moral compensável, em conformidade com o entendimento do STJ. O arbitramento do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Diante da integral procedência do pedido de custeio dos procedimentos e da condenação da operadora ao pagamento da compensação por danos morais, a operadora deve arcar com todas as despesas processuais e os honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação da operadora conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "O alegado cerceamento de defesa não se sustenta quando a parte previamente manifestou desinteresse na produção de provas adicionais e não formulou requerimento específico após o trânsito em julgado do tema jurisprudencial aplicável. Cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador ou funcional são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme o Tema 1.069 do STJ. A negativa indevida da operadora configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por danos morais."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, I e VIII; 51, IV. Lei no 9.656/98, arts. 10, §§ 12 e 13; 12, V, "c"; 35-C.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1069; REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/09/2023, DJe 19/09/2023; e AgInt no AREsp 2.393.082/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 20/12/2023.
TJDFT, Acórdão 1886658, 07052373020228070002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/06/2024, DJe 16/07/2024; Acórdão 1887994, 07050608120238070018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 03/07/2024, DJe 18/07/2024; Acórdão 1872480, 07387687620238070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 31/05/2024, DJe 18/06/2024; Acórdão 1853175, 07363093820228070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 24/04/2024, DJe 07/05/2024; Acórdão 1873205, 07408066120238070001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 29/05/2024, DJe 17/06/2024; e Acórdão 1847009, 07037586520238070002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 10/04/2024, DJe 07/05/2024.